Tribunal: TJSP
Processo: 1500193-84.2018.8.26.0397
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Desclassificação para a modalidade simples. Impossibilidade. Qualificadora configurada. Inimputabilidade. Não verificada. Penas e regimes adequados. Recurso não provido.